Tribunal: STF
Processo: ARE 1533741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DE TERCEIRA CLASSE DA PMGO. EDITAL Nº 005/2016. CONVOCAÇÃO PARA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO QUE NÃO ATINGIU O PONTO DE CORTE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.



    1. Considerando que, após a retificação dos gabaritos e publicação do resultado definitivo da primeira etapa do concurso público para o provimento de cargos de Soldado de 3ª Classe regulado pelo Edital nº 005/2016, o apelante ficou abaixo do ponto de corte previsto para a regional de Goiânia (51 pontos), não tendo, assim, figurado na lista de aprovados da prova objetiva, não há se falar em avanço para as etapas subsequentes do certame concorrido.



    2. Ademais, conforme precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, é válida a cláusula de barreira prevista no edital para impedir o progresso de candidatos às demais fases do certame.



    3. Desprovido o apelo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos moldes do artigo 85, §§ 8º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Suspende-se, todavia, a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a gratuidade da justiça deferida à parte autora, ora apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do Diploma Processual Civil.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, caput e inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Impositiva a manutenção da sentença, nos termos que trago a lume, in verbis:



    “(… )



    No mérito propriamente dito, a parte autora sustenta que participou do concurso público para ingresso na Administração estadual.



    Brada que houve cobrança de artigo inexistente, questão com cobrança de duas alternativas corretas, além de outras irregularidades que acostaram tanto o caderno de provas.



    Pede seja afastada a cláusula de barreira para a participação nas demais etapas do certame.



    O cerne da demanda cinge-se na declaração de nulidade do ato administrativo que reprovou a parte-autora, visto que a retificação do gabarito final o excluiu da lista de aprovados no certames para provimento de cargos.



    Nas demandas referentes a concurso público, não há que se mencionar em controle de mérito administrativo pelo Poder Judiciário, mas, tão somente, em apreciação formal, com o escopo de analisar a legalidade das normas do edital e dos atos praticados pela comissão examinadora, sem, contudo, ferir o princípio da separação dos poderes.



    (...)



    Cumpre rememorar competir ao Poder Judiciário examinar apenas a legalidade das normas instituídas no edital, bem dos atos praticados durante a realização do concurso, sendo vedado o exame dos critérios de formulação de questões, de correção de provas e de atribuição de notas aos candidatos, matérias estas de responsabilidade da banca examinadora.



    (...)



    Nessa perspectiva, não são passíveis de apreciação judicial, exceto em caso de afronta ao ordenamento jurídico, os critérios técnicos, científicos e pedagógicos utilizados pela mencionada banca.



    (...)



    Logo, os critérios de correção adotados pela banca estão inseridos neste óbice legal, podendo ela retificar seu gabarito final, ajustando o resultado do concurso, sem haver nenhuma ofensa aos princípios da ilegalidade, razoabilidade ou vinculação ao edital."



    (...)



    Neste jaez, impositiva a manutenção da sentença que atenta ao caso concreto logrou êxito em sopesar a norma legal aplicável aos fatos noticiados nos autos, bem como a demonstração das alegações, por parte do requerente e do requerido, nos moldes dos artigos 371 e 373, I e II, do Código de Processo Civil, atendendo, assim, ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), sem olvidar de que motivou os fundamentos em precedentes jurisprudenciais (CPC, art. 11).



    (...)



    Com isso, considerando que, após a retificação dos gabaritos e publicação do resultado definitivo da primeira etapa do concurso público para o provimento de cargos de Soldado de 3ª Classe regulado pelo Edital nº 005/2016, o apelante ficou abaixo do ponto de corte previsto para a regional de Goiânia (51 pontos), não tendo, assim, figurado na lista de aprovados da prova objetiva, não há se falar em avanço para as etapas subsequentes do certame concorrido.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente